Tribunal: STF
Processo: RE 69420
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS E PERDAS RESULTANTES DE INFRAÇÃO
CONTRATUAL. SUA IMPROCEDENCIA EM FACE DAS PROPRIAS CLAUSULAS DO
CONTRATO. NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL INOCORRIDA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NO TOCANTE A UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUBSISTENCIA DOS OUTROS, SUFICIENTES A FUNDAMENTAÇÃO DO
ARRESTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.